Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600068-13.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SALTO DO LONTRA PR
Órgão julgador: REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SALTO DO LONTRA PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2021
Número: 0600068-13.2021.6.16.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Tito Campos de Paula
Última distribuição : 08/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Suplementar
Objeto do processo: Ofício n.º 002/2021, da 162ª Zona Eleitoral de Salto do Lontra/PR, requerendo
designação de Eleição Suplementar para o cargo de Prefeito no município de Nova Prata do
Iguaçu/PR, para o ano de 2021, em razão do contido no Acórdão TER proferido nos autos de
Recurso Eleitoral nº 0600163-76.2020.6.16.0162, bem como a decisão em sede de Recurso Especial,
proferida pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes, as quais mantiveram, até o presente
momento, o indeferimento do pedido de registro de candidatura do candidato eleitoral prefeito no
pleito de 15/11/2020, Ari Antônio Gallert. (Ref. autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600163-
76.2020.6.16.0162 (DRAP nº 0600096-14.2020.6.16.0162) que, com fundamento no artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil, julgou extinto com resolução do mérito, e julgou procedente a
impugnação do registro de candidatura apresentada, para o fim de indeferir o registro da
candidatura de Ari Antonio Gallert. (Impugnação por Ministério Público Eleitoral vez que o
candidato possui duas condenações com trânsito em julgado, sem que tenha sido extinta a
punibilidade pelo cumprimento da pena; não reúne a condição de elegibilidade prevista no artigo
14, § 3º, inciso II, da Constituição Federal. Requereu o indeferimento do pedido de registro de
candidatura (eventos 15/19); impugnação por Coligação Nova Prata Que Queremos, Edimilson José
Grassi e Airton Pasqualon vez que, além do que já pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, que
está presente a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "k", da Lei Complementar n.
64/1990; em 30/09/2020 o CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal) comunicou à Câmara
Municipal de Nova Prata do Iguaçu a suspensão dos direitos políticos do candidato e requereu a
extinção do mandato parlamentar; no dia 1/10/2020 o candidato renunciou ao cargo de vereador
para não ser submetido ao processo para decretação de perda do mandato parlamentar; PAD nº
1267/2021 ).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SALTO DO LONTRA
PR (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31027
516
16/04/2021 15:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.531
PETIÇÃO CÍVEL 0600068-13.2021.6.16.0000 – Nova Prata do Iguaçu – PARANÁ
TITO CAMPOS DE PAULA
Relator:
REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SALTO DO LONTRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RESOLUÇÃO Nº 870/2021

Fixa data, estabelece instruções para a
realização de Eleição Suplementar aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no
Município de Nova Prata do Iguaçu/PR
(162ª ZE) e aprova o respectivo Calendário
Eleitoral.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a Resolução, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021

TITO CAMPOS DE PAULA
RELATOR(A)

O
, no uso das atribuições que lhe são
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
conferidas pelo artigo 30, incisos IV e XVII, do Código Eleitoral, e artigo 22, inciso VII, do seu
Regimento Interno,
o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no Recurso Especial Eleitoral
CONSIDERANDO
0600163-76.2020.6.16.0162, a qual negou provimento ao Agravo Regimental interposto da decisão que
Num. 31027516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142

negara seguimento ao recurso interposto, mantendo o indeferimento do registro de candidatura do
candidato eleito ao cargo de Prefeito no pleito de 2020 e a determinação de realização de novas eleições
no município de Nova Prata do Iguaçu-PR;
o PAD nº 1267/2021, em que o Juízo da 162ª Zona Eleitoral solicita a designação de
CONSIDERANDO
data para a realização de eleição suplementar no município de Nova Prata do Iguaçu-PR;
o cronograma fixado pela Portaria TSE nº 875/2020, para a realização de eleições
CONSIDERANDO
suplementares no ano de 2021;
as recomendações exaradas pelo TSE no art. 2º da Portaria nº 875/2020 e na Portaria
CONSIDERANDO
nº 62/2021, concernentes à manutenção dos protocolos de segurança sanitária, da dispensa de
identificação biométrica e das regras excepcionais relativas à recepção de votos, justificativa, fiscalização
no dia da eleição, horário de funcionamento das seções eleitorais e distribuição dos eleitores, previstas
para as eleições ordinárias, em razão da persistência da pandemia da Covid-19;
a orientação do Tribunal Superior Eleitoral de que não são passíveis de redução os
CONSIDERANDO
prazos de natureza processual da Lei Complementar nº 64/90 e da Lei nº 9.504/97, pertinentes às
garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa;
a necessidade de ser observado o prazo para o fechamento do cadastro eleitoral,
CONSIDERANDO
conforme disposto no artigo 91, da Lei nº 9.504/97 (AgR-MS nº 180.970/SE);

RESOLVE

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Marcar para o dia
a realização de eleição suplementar para a escolha de
Art. 1º
13 de junho de 2021
Prefeito e de Vice-Prefeito no Município de Nova Prata do Iguaçu/PR.
Aplicam-se a esta eleição, no que couber, as disposições da Emenda Constitucional nº 107/2020,
Art. 2º
das resoluções e portarias do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional, relativas às Eleições
Municipais de 2020, inclusive todas as recomendações de segurança sanitárias aplicadas nas eleições
ordinárias.
Não serão instaladas mesas receptoras de justificativas, devendo a justificativa dos eleitores
Art. 3º
ausentes do domicílio eleitoral ser feita no dia da eleição, por meio de funcionalidade disponível no
aplicativo móvel “e-Título” ou, no prazo de
dias após o pleito suplementar, mediante
60 (sessenta)
“Requerimento Justificativa Pós-Eleição” a ser apresentado ao Juiz Eleitoral.
Para o eleitor que se encontrar no exterior na data da nova Eleição, o prazo para
Parágrafo único.
justificativa será de 30 (trinta) dias, contados do seu retorno ao país.
O horário da eleição será das 07h às 17h.
Art. 4º
Num. 31027516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142

Manter-se-á, salvo decisão fundamentada do Juízo Eleitoral em sentido contrário, a distribuição de
§ 1º
eleitores nas seções eleitorais, conforme definida para a eleição ordinária.
Poderá ser mantida a composição das mesas receptoras e da junta eleitoral que funcionaram nas
§ 2º
Eleições de 2020, facultado ao Juiz Eleitoral determinar as substituições que se fizerem necessárias, nos
termos da legislação eleitoral.
A eleição será realizada por meio do sistema eletrônico de votação e totalização de votos.
Art. 5º
Ficam dispensados os procedimentos relacionados à biometria do eleitor, que será
Parágrafo único.
identificado por meio de documento oficial com foto, inclusive os documentos digitais.
Estarão aptos a votar os eleitores constantes do Cadastro Eleitoral em situação regular e com
Art. 6º
domicílio eleitoral no respectivo Município até
(151 dias antes).
13 de janeiro de 2021
A partir de
até a diplomação dos eleitos, o respectivo Cartório Eleitoral e a
Art. 7º
03 de maio de 2021
Secretaria do Tribunal funcionarão em regime de plantão, aos sábados, domingos e feriados, das 14 às 17
horas.
No período referido no
, os prazos processuais são contínuos e peremptórios, não se
§ 1º
caput
suspendendo aos sábados, domingos e feriados, exceto os submetidos ao rito do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Os prazos para a prática de atos eleitorais previstos nesta Resolução são os fixados no Calendário
§ 2º
Eleitoral anexo, mantidos os demais prazos processuais previstos na legislação eleitoral.
Poderá participar da eleição o partido que, até
, tenha registrado o seu
Art. 8º
13 de dezembro de 2020
estatuto no Tribunal Superior Eleitoral e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído no
Município, de acordo com o respectivo estatuto (artigo 4º, da Lei nº 9.504/97).

CAPÍTULO II
DAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS

As convenções destinadas a deliberar sobre as coligações e a escolha de candidatos serão
Art. 9º
realizadas de
, nelas podendo concorrer o eleitor que possuir domicílio eleitoral
26 a 30 de abril de 2021
na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no
mesmo prazo (artigo 9º,
, da Lei nº 9.504/97).
caput
O candidato deverá desincompatibilizar-se até 24 (vinte e quatro) horas após sua escolha em
§ 1º
convenção.
O prazo de desincompatibilização previsto no art. 14, § 7º, da Constituição Federal é aplicável ao
§ 2º
pleito suplementar (AgR-REspe nº 56-76, REspe nº 3031-57, AgR-REspe nº 31-91).
O candidato que deu causa à nulidade da eleição não poderá participar da renovação do pleito.
§ 3º

CAPÍTULO III
DO REGISTRO DOS CANDIDATOS
Num. 31027516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142

O prazo para partidos políticos e coligações solicitarem à Justiça Eleitoral o registro de seus
Art. 10º
candidatos encerrar-se-á, impreterivelmente, às 19 horas do dia
.
03 de maio de 2021
O pedido será elaborado no CANDex, e a apresentação do DRAP e do RRC poderá se dar mediante:
§ 1º
I – transmissão pela internet até às 23h59 do dia
; ou
02 de maio de 2021
II – entrega em mídia ao Cartório Eleitoral, até o prazo previsto no caput.
Até o dia seguinte ao prazo final, o Chefe do Cartório Eleitoral providenciará a publicação no DJE
§ 2º
edital para ciência dos interessados, passando a correr o prazo de 5 (cinco) dias para impugnações (Lei
Complementar nº 64/90, art. 3º).
Na hipótese de o partido ou a coligação não requerer o registro, os candidatos poderão fazê-lo perante
§ 3º
o Juízo Eleitoral até às 19 horas do dia
.
06 de março de 2021
As impugnações aos registros de candidatura seguirão o procedimento previsto nos artigos 3º e
Art. 11.
seguintes, da Lei Complementar nº 64/90.
O cartório eleitoral tomará as providências estabelecidas na Resolução TSE nº 23.609/2019.
Art. 12.
Os pedidos de registro de candidatura, impugnados ou não, deverão estar julgados nas instâncias
Art. 13.
ordinárias até o dia
.
24 de maio de 2021
As intimações nos processos de registro de candidatura serão realizadas pelo mural eletrônico,
Art. 14.
sendo os acórdãos publicados em sessão (art. 8º, 9º e 11, § 2º, da Lei Complementar nº 64/90).
A substituição de candidato que for considerado inelegível, tiver seu registro indeferido,
Art. 15.
cancelado, cassado, ou ainda que renunciar ou falecer deverá ser requerida até 10 (dez) dias contados do
fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição, observado o prazo de
20 (vinte) dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento (art. 13, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.504/97).

CAPÍTULO IV
DA PROPAGANDA ELEITORAL

A propaganda eleitoral somente será permitida a partir de
e é regulada, no
Art. 16.
04 de maio de 2021
que couber, pela Resolução TSE nº 23.610/2019 e pela Lei nº 9.504/97, inclusive quanto aos prazos
processuais.
A divulgação, em rede de rádio e televisão, da propaganda eleitoral gratuita deverá ser
Parágrafo único.
disciplinada pelo Juiz Eleitoral após reunião prévia com partidos políticos, coligações, candidatos,
emissoras e Ministério Público Eleitoral.

CAPÍTULO V
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Num. 31027516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142

É obrigatória a abertura de conta bancária específica pelo candidato, no prazo de 6 dias contados
Art. 17.
da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e pelos partidos políticos, se ainda
não tiverem, no prazo de 5 dias contados da data a partir da qual é permitida a realização de convenções
para deliberar sobre coligações e escolha de candidatos.
A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral não se aplica se no município
Parágrafo único.
não houver agência bancária ou posto de atendimento bancário.
Aplicam-se à eleição suplementar os limites de gastos definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral
Art. 18.
para as Eleições de 2020.
Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser efetivados a partir
Art. 19.
da data da realização da respectiva convenção partidária, observados todos os requisitos previstos na Res.
TSE nº 23.607/2019.
Os candidatos e partidos que participarem da eleição suplementar devem prestar contas à Justiça
Art. 20.
Eleitoral até o dia
, por meio do Sistema SPCE – Eleição Suplementar 2020, com a
18 de junho de 2021
entrega da respectiva mídia em Cartório para validação, até às 19h desse dia.
O prazo previsto no §1º do art. 30 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, não será aplicado,
Art. 21.
e a decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos deverá ser publicada até o dia 30 de junho de
2021.
Havendo saldo financeiro na conta bancária específica de candidato em
Art. 22.
31 de dezembro de 2021
, os bancos deverão efetuar a transferência do valor, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.504/97, dando
imediata ciência ao Juiz competente para a análise da respectiva prestação de contas.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os candidatos eleitos deverão ser diplomados até o dia
.
Art. 23.
22 de junho de 2021
Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo respectivo Juiz Eleitoral.
Art. 24.
Fica aprovado o Calendário Eleitoral anexo a esta Resolução.
Art. 25.
Esta Resolução entrará em vigor nesta data.
Art. 26.

SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 14 de abril de
2021.

Des. TITO CAMPOS DE PAULA
Presidente
Num. 31027516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142

Des. VITOR ROBERTO SILVA
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

ROGÉRIO DE ASSIS

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA

ROBERTO RIBAS TAVARNARO

MÔNICA DOROTEA BORA
Procuradora Regional Eleitoral Substituta

CALENDÁRIO ELEITORAL - RESOLUÇÃO Nº 868/2021
(Eleição Suplementar em 13 de junho de
2021 no
Município de Nova Prata do Iguaçu-PR)

DEZEMBRO DE 2020
13 de dezembro – domingo
(6 meses antes)

- Data até a qual todos os partidos políticos que pretendam participar da Eleição devem ter obtido registro
de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 4º).
Num. 31027516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142

- Data até a qual os candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito devem estar com a filiação deferida
no âmbito partidário (Lei nº 9.504/97, art. 9º,
).
caput
- Data até a qual os candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito devem ter requerido inscrição
eleitoral ou transferência de domicílio para o Município (Lei nº 9.504/97, art. 9º,
).
caput

JANEIRO DE 2021
13 de janeiro – quarta-feira
(151 dias antes)

Data até a qual o eleitor deve ter requerido inscrição eleitoral ou transferência de domicílio para o
-
Município (Lei nº 9.504/97, art. 91,
).
caput

ABRIL DE 2021
26 de abril – segunda-feira
(48 dias antes)

Data a partir da qual é permitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre as
-
coligações e escolher os candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito (Lei nº 9.504/97, art. 8º, caput).
Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e televisão transmitir programa apresentado ou
-
comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição de
multa prevista no § 2º do art. 45 da Lei nº 9.504/97 e de cancelamento do registro de candidatura do
beneficiário (Lei nº 9.504/97, art. 45, § 1º).
- Data a partir da qual os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos
juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de
segurança (Lei nº 9.504/1997, art. 94, caput).
- Data a partir da qual é assegurado o exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou
à coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social
(Lei nº 9.504/1997, art. 58, caput).
- Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral (Lei
nº9.504/1997, art. 33, § 5º).
- Data a partir da qual, observada a publicação dos editais de pedido de registro de candidaturas, os nomes
de todos aqueles que constem de edital de registros de candidatura deverão ser incluídos nas pesquisas
realizadas com a apresentação da relação de candidatos ao entrevistado.
- Data a partir da qual é assegurada a prioridade postal aos partidos políticos para a remessa de
propaganda dos candidatos registrados (Código Eleitoral, art. 239).

Num. 31027516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142

30 de abril – sexta-feira
(44 dias antes)

- Último dia para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações partidárias e escolha
de candidatos (Lei nº 9.504/97, art. 8º, caput).

MAIO DE 2021
01 de maio – sábado
(43 dias antes)

- Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão, em programação normal e em
noticiário (Lei nº 9.504/1997, art. 45, incisos I, III a VI):
a) Transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou de
qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o
entrevistado ou em que haja manipulação de dados;
b) Veicular propaganda política (Vide ADI nº 4.451);
c) Dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;
d) Veicular ou divulgar, mesmo que dissimuladamente, filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro
programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, exceto programas jornalísticos ou debates
políticos;
e) Divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando
preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele
adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob
pena de cancelamento do respectivo registro.

03 de maio – segunda-feira
(41 dias antes)

- Último dia para encaminhamento do pedido de registro de candidaturas pelos partidos políticos e
coligações ao Cartório Eleitoral, até às 19 horas (Lei nº 9.504/97, art. 11).
- Data a partir da qual os prazos, salvo os submetidos ao procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº
, não se suspenderão aos sábados, domingos e feriados, permanecendo o Cartório Eleitoral e a
64/1990
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral abertos,
(Lei Complementar nº 64/90,
em regime de plantão
art. 16).
Num. 31027516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142

- Data a partir da qual, até a diplomação dos eleitos, o mural eletrônico, mensagens instantâneas e
mensagens eletrônicas serão utilizados para as comunicações da Justiça Eleitoral nos processos de registro
de candidatura, nas representações, reclamações e direito de resposta e nas prestações de contas,
observadas as regras específicas das resoluções respectivas.
- Data a partir da qual o juiz eleitoral convocará os partidos políticos e a representação das emissoras de
televisão e de rádio para a elaboração de plano de mídia (Lei nº 9.504/97, art. 52).

04 de maio – terça-feira
(40 dias antes)

- Último dia para o Cartório Eleitoral encaminhar para publicação no DJe edital dos requerimentos de
registro de candidatura para ciência dos interessados (Lei Complementar nº 64/90, art. 3º).
- Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 36, caput).

06 de maio – quinta-feira
(38 dias antes)

- Último dia para o próprio candidato requerer seu registro, até às 19 horas, na hipótese de o partido ou
coligação não o ter requerido (Lei n° 9.504/97, art. 11, § 4º).

07 de maio – sexta-feira
(37 dias antes)

- Último dia para a publicação no DJe do edital dos candidatos que requererem registro individual.
- Último dia para publicar os nomes das pessoas indicadas para compor a Junta Eleitoral (Código
Eleitoral, artigo 36, § 2º).
- Último dia para a designação e publicação da localização das seções eleitorais (Código Eleitoral, artigo
135).
- Último dia para a publicação de edital de convocação e nomeação dos mesários (Código Eleitoral, artigo
120, § 3º).
- Último dia para os órgãos de representação regional dos partidos políticos indicarem integrantes da
Comissão Especial de Transporte e Alimentação (Lei n° 6.091/74, artigo 15).
Num. 31027516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142

- Último dia para que os responsáveis por todas as repartições, órgãos e unidades do serviço público
oficiem ao Juiz Eleitoral, informando o número, a espécie e lotação dos veículos e embarcações de que
dispõem para a Eleição (Lei nº 6.091/74, artigo 3º).
- Último dia para a realização do sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada
partido político ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito (Lei nº 9.504/97, art. 50).

10 de maio – segunda-feira
(34 dias antes)

- Último dia para os partidos políticos impugnarem as indicações dos nomes das pessoas que comporão a
Junta Eleitoral.
- Último dia para os partidos políticos reclamarem da designação dos lugares de votação (Código
Eleitoral, artigo 135, § 7º).
- Data a partir da qual será veiculada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão (Lei nº
9.504/97, art. 47,
).
caput

12 de maio – quarta-feira
(32 dias antes)

- Último dia para os membros das mesas receptoras recusarem a nomeação (Código Eleitoral, artigo 120,
§ 4º).
- Último dia para os partidos políticos reclamarem da nomeação dos membros das mesas receptoras (Lei
nº 9.504/97, artigo 63,
).
caput

14 de maio – sexta-feira
(30 dias antes)

- Último dia para a requisição de veículos e embarcações, dos órgãos e unidades do serviço público, para
a Eleição (Lei n° 6.091/74, art. 3º, § 2º).
- Data da instalação da Comissão Especial de Transporte e Alimentação (Lei nº 6.091/74, art. 14).
- Último dia para a nomeação dos membros da Junta Eleitoral.
- Último dia para o Juiz Eleitoral decidir sobre as recusas e reclamações contra a nomeação dos membros
das mesas receptoras (Lei nº 9.504/97, art. 63,
).
caput
Num. 31027516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142

24 de maio – segunda-feira
(20 dias antes)

- Data em que todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados, deverão estar
julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as respectivas decisões (Lei nº 9.504/97, art. 16, § 1º).
- Último dia para o pedido de registro de candidatura na hipótese de substituição, exceto em caso de
falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esta data, observado, em
qualquer situação, o prazo de até dez dias contados do fato ou da decisão judicial que deu origem à
substituição (Lei nº 9.504/1997, art. 13, §§ 1º e 3º).

29 de maio – sábado
(15 dias antes)

- Data a partir da qual os candidatos não poderão ser detidos ou presos, salvo em flagrante delito (Código
Eleitoral, art. 236, § 1º).
- Data em que o Juiz Eleitoral divulgará o quadro geral de percursos e horários programados para o
transporte de eleitores (Lei nº 6.091/74, art. 4º).
- Último dia para a requisição de funcionários e instalações destinados ao serviço de transporte e
alimentação de eleitores para o pleito (Lei nº 6.091/74, artigo 1º, § 2º).

JUNHO DE 2021
1º de junho – terça-feira
(12 dias antes)

- Último dia para a reclamação contra o quadro geral de percursos e horários programados para o
transporte de eleitores (Lei nº 6.091/74, art. 4º, § 2º).

03 de junho – quinta-feira
(10 dias antes)

Num. 31027516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142

- Último dia para o Juiz Eleitoral comunicar aos chefes das repartições públicas e aos proprietários,
arrendatários ou administradores das propriedades particulares, a resolução de que serão os respectivos
edifícios, ou parte deles, utilizados para o funcionamento das mesas receptoras na Eleição (Código
Eleitoral, art. 137).

04 de junho – sexta-feira
(9 dias antes)

- Último dia para o Juiz Eleitoral decidir reclamações contra o quadro geral de percursos e horários
programados para o transporte de eleitores (Lei nº 6.091/74, art. 4º, § 3º).

08 de junho – terça-feira
(5 dias antes)

- Data a partir da qual e até 48 (quarenta e oito) horas depois da eleição, nenhum eleitor poderá ser preso
ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime
inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral, artigo 236).
- Último dia para divulgação na internet dos pontos de transmissão de dados que funcionarão em locais
distintos do local de funcionamento da junta eleitoral.

10 de junho – quinta-feira
(3 dias antes)

- Data a partir da qual o Juízo Eleitoral ou o Presidente da Mesa Receptora poderá expedir salvo-conduto
em favor de eleitor que sofrer violência moral ou física na sua liberdade de votar (Código Eleitoral, art.
235 e parágrafo único).
- Último dia para propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão (Lei nº 9.504/97, art. 47,
).
caput
- Último dia para a propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização
de aparelhagem de sonorização fixa entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento da
campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único e
Lei nº 9.504/97, art. 39, §§ 4º e 5º, inciso I).
- Último dia para realização de debate no rádio e na televisão, admitida a extensão do debate cuja
transmissão se inicie nesta data e se estenda até as 7 horas do dia
.
09 de abril de 2021
Num. 31027516 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142

- Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem ao Juízo Eleitoral o nome das pessoas
autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados que estarão habilitados a fiscalizar os
trabalhos de votação durante o pleito (Lei nº 9.504/97, art. 65, § 3º).

11 de junho – sexta-feira
(2 dias antes)

- Último dia para divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/97, artigo
43).

12 de junho – sábado
(1 dia antes)

- Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes e amplificadores de som, entre 8 e 22
horas (Lei nº 9.504/97, art. 39, §3º e §5º, inciso I).
- Último dia, até as 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata,
passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando
ou mensagens de candidatos (Lei nº
jingles
9.504/97, art. 39, § 9º).

13 de junho – domingo
DIA DA ELEIÇÃO

- às 6h: Instalação da seção (Código Eleitoral, art. 142).
- às 6h30: Constatado o não comparecimento do Presidente da Mesa Receptora, assumirá a presidência o
primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou o suplente,
podendo o membro da Mesa Receptora que assumir a presidência nomear ad hoc, entre os eleitores
presentes, os que forem necessários para completar a mesa (Código Eleitoral, art. 123, §§ 2º e 3º).
- às 7h: Início da votação (Código Eleitoral, art. 144).
- às 17h: Encerramento da votação, desde que não haja eleitores na fila de votação da seção eleitoral
(Código Eleitoral, arts. 144 e 153).
a partir das 17h: Emissão dos boletins de urna e início da apuração e da totalização dos resultados.
-
- Data em que há possibilidade de funcionamento do comércio, desde que os estabelecimentos que
funcionarem neste dia proporcionem efetivas condições para que seus funcionários possam exercer o
direito/dever do voto (Resolução TSE n° 22.963/08).
Num. 31027516 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142

- Data em que é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido
político, coligação ou candidato (Lei n° 9.504/97, art. 39-A, caput).
- Data em que é vedada, até o término da votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário
padronizado, bem como bandeiras, broches, dísticos e adesivos que caracterizem manifestação coletiva,
com ou sem utilização de veículos (Lei n° 9.504/97, art. 39-A, § 11).
- Data em que, no recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça
Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer
propaganda de partido político, de coligação ou de candidato (Lei n° 9.504/97, art. 39-A, § 2º).
- Data em que, no recinto da cabina de votação, é vedado ao eleitor portar aparelho de telefonia celular,
máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa
comprometer o sigilo do voto, devendo a Mesa Receptora, em caso de porte, reter esses objetos enquanto
o eleitor estiver votando (Lei n° 9.504/1997, art. 91-A, parágrafo único).
- Data em que é vedado aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, o uso de vestuário padronizado,
sendo-lhes permitido tão só o uso de crachás com o nome e a sigla do partido político ou coligação (Lei
n° 9.504/1 997, art. 39-A, § 31).
- Data em que deverá ser afixada, nas partes interna e externa das seções eleitorais e em local visível,
cópia do inteiro teor do disposto no art. 39-A da Lei n° 9.504/97 (Lei n° 9.504/1997, art. 39-A, § 4º).
- Data em que constitui crime o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício
ou carreata, a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna, a divulgação de qualquer
espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos e a publicação de novos conteúdos ou o
impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet, podendo ser mantidos em funcionamento as
aplicações e os conteúdos publicados anteriormente (Lei n° 9.504/97, art. 39, § 5º, incisos I a IV).
- Data em que é permitida a divulgação, a qualquer momento, de pesquisas realizadas em data anterior à
realização das eleições e, a partir das 17h do horário local, a divulgação de pesquisas feitas no dia da
eleição.
- Último dia para o partido político requerer o cancelamento do registro do candidato que dele for
expulso, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa, com observância das normas estatutárias
(Lei n° 9.504/97, art. 14).
- Último dia para candidatos arrecadarem recursos e contraírem obrigações, ressalvada a hipótese de
arrecadação com o fim exclusivo de quitação de despesas já contraídas e não pagas até esta data (Lei n°
9.504/97, art. 29, § 3º).

14 de junho – segunda-feira
(1 dia depois)

- Data em que o Juízo Eleitoral é obrigado, até às 12h, sob pena de responsabilidade e multa, a transmitir
ao Tribunal Regional Eleitoral e comunicar aos representantes dos partidos políticos e das coligações o
número de eleitores que votaram em cada uma das seções sob sua jurisdição, bem como o total de
votantes da Zona Eleitoral (Código Eleitoral, art. 156).
Num. 31027516 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142

- Data em que qualquer candidato, delegado ou fiscal de partido político e de coligação poderá obter cópia
do relatório emitido pelo sistema informatizado do qual constem as informações sobre o número de
eleitores que votaram em cada uma das seções e o total de votantes da Zona Eleitoral, sendo defeso ao
Juízo Eleitoral recusar ou procrastinar a sua entrega ao requerente (Código Eleitoral, art. 156, § 3º).

15 de junho – terça-feira
(2 dias depois)

- Término do prazo, às 17h, do período de validade do salvo-conduto expedido pelo Juiz Eleitoral ou
presidente da mesa receptora (Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único).
Término, após às 17h, do período em que nenhum eleitor poderá ser preso ou detido (Código Eleitoral,
-
art. 236,
).
caput

16 de junho – quarta-feira
(3 dias depois)

- Último dia para o mesário que abandonou os trabalhos durante a votação apresentar justificativa ao Juiz
Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, § 4º).

17 de junho – quinta-feira
(4 dias depois)

- Último dia para a proclamação dos candidatos eleitos.

18 de junho – sexta-feira
(5 dias depois)

- Último dia para os candidatos, inclusive os a vice-prefeito, e partidos políticos encaminharem as
prestações de contas.
- Último dia em que os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos
Juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos de
e de mandado de
habeas corpus
segurança (Lei nº 9.504/97, art. 94,
).
caput

Num. 31027516 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142

22 de junho – terça-feira
(9 dias depois)
- Último dia para a diplomação dos eleitos.
- Data a partir da qual, se a diplomação não tiver ocorrido anteriormente, o Cartório Eleitoral envolvido e
a Secretaria do Tribunal não mais permanecerão abertos aos sábados, domingos e feriados e as decisões
não mais serão publicadas em cartório ou em sessão.

30 de junho – quarta-feira
(19 dias depois)

- Último dia para o julgamento das prestações de contas dos candidatos eleitos pelo Juiz da Zona
Eleitoral.

JULHO DE 2021
13 de julho – terça-feira
(30 dias depois)

- Último dia para os candidatos, os partidos políticos e as coligações removerem as propagandas relativas
às eleições e promoverem a restauração do bem, se for o caso.
- Último dia para o mesário faltoso apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124).

AGOSTO DE 2021
12 de agosto – quinta-feira
(60 dias depois)

- Último dia para o eleitor que deixou de votar no dia da eleição apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral
(Lei nº 6.091/74, art. 7º).

DEZEMBRO DE 2021
Num. 31027516 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142

19 de dezembro – domingo
(180 dias após o último dia para diplomação)

- Data até a qual os candidatos ou os partidos políticos deverão conservar a documentação concernente às
suas contas, desde que não estejam pendentes de julgamento, hipótese na qual deverão conservá-la até a
decisão final (Lei nº 9.504/97, art. 32).

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600068-13.2021.6.16.0000 - Nova Prata do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DES. TITO CAMPOS DE PAULA - REQUERENTE: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SALTO
DO LONTRA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a Resolução, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Monica Doratea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.
Num. 31027516 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 16/04/2021 15:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041519281618200000030213142
Número do documento: 21041519281618200000030213142